Tribunal: TJDFT
Processo: 0726999-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA. CONVERSÃO DE CONCURSO FORMAL EM CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É incabível ao juízo da execução penal alterar a forma de concurso de crimes fixada na sentença condenatória transitada em julgado, mesmo que sob o fundamento de benefício ao sentenciado, por se tratar de matéria atinente ao juízo de conhecimento.
2. Nos termos do art. 66, III, "a", da LEP, a unificação das penas pelo juízo da execução se restringe aos casos em que as condenações decorrem de processos distintos, não sendo possível a modificação da natureza do concurso de crimes decidida no processo de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Pretensão de cisão do concurso formal reconhecido na fase cognitiva que demanda a utilização da via adequada, qual seja, revisão criminal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.